Tribunal: TJMT
Processo: 1002977-07.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002977-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DE LARA PINTO - CPF: 964.067.631-49 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO.
RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança com indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e rejeitando os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é cabível indenização por lucros cessantes decorrente da negativa de cobertura securitária; e (ii) se a recusa de cobertura, por si só, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os lucros cessantes exigem comprovação específica do prejuízo e do nexo causal. No caso, o autor não demonstrou a existência de atividade econômica dependente do veículo, tampouco trouxe documentos que provem a perda de rendimento.

4. A negativa de cobertura decorreu de interpretação contratual, sem configurar abalo à honra ou imagem do autor. Ausente prova de violação a direitos da personalidade, correta a sentença ao indeferir a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por lucros cessantes exige comprovação específica de prejuízo e de nexo causal, sendo incabível sua presunção. 2. A negativa de cobertura securitária, fundada em interpretação contratual, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, se ausente abalo à dignidade da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1729628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.03.2021; TJMT, Ap. Cív. 1001863-13.2024.8.11.0046, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2025; TJMT, Ap. Cív. 1011389-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível
interposta por Ricardo de Lara Pinto contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança com Reparação de Dano Material e Moral de Contrato de Seguro ajuizada em face da Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais – APVS Brasil, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.450,00 a título de danos materiais, rejeitando, contudo, os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes.

O apelante sustenta, por sua vez, que a negativa de cobertura extrapola o inadimplemento contratual ordinário, atingindo sua dignidade, em razão de ter sido surpreendido com a recusa de proteção em momento de fragilidade. Argumenta que o veículo é essencial à sua atividade profissional como representante comercial e que a situação lhe acarretou prejuízos psicológicos, financeiros e pessoais.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever da Apelada em indenizar por lucros cessantes, danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 324069492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se quanto à exclusão das verbas indenizatórias de natureza extrapatrimonial e dos lucros cessantes, sustentando que a recusa de cobertura, em momento de comprovada vulnerabilidade, ultrapassa o inadimplemento contratual comum e atinge sua dignidade. Alega, ainda, que a restrição imposta ao veículo comprometeu diretamente sua atividade profissional como representante comercial, ocasionando prejuízos financeiros.

I – Dos lucros cessantes

Os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, compreendem aquilo que razoavelmente o lesado deixou de lucrar em decorrência do ato ilícito. Trata-se, portanto, de uma projeção de ganhos futuros que deixaram de se concretizar por consequência direta do dano causado.

Nesse sentido, é uniforme que
“a jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos”
(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). Também desta eg. Câmara:

“[...]
“A indenização por lucros cessantes exige comprovação específica do prejuízo e do nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto, sendo incabível sua presunção.”

(N.U 1001863-13.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Na hipótese, contudo, o pedido carece de qualquer demonstração concreta que o justifique.

O autor limitou-se a pleitear a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de lucros cessantes, alegando que o veículo sinistrado era utilizado para o desempenho de sua atividade profissional como representante comercial. No entanto, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a existência de atividade econômica formal ou informal que dependesse do uso do automóvel, tampouco demonstrou que sua remuneração mensal guardava correspondência com o valor pleiteado.

Não foram anexados comprovantes de renda, contratos de representação, extratos bancários, notas fiscais, ou outra prova que atestasse a habitualidade da atividade e a efetiva perda de ganhos em decorrência da paralisação do veículo.

Assim, não há que se falar em reparação por lucros cessantes.

II – Dos danos morais

Embora a negativa de cobertura tenha se mostrado indevida, verifica-se que esta decorreu de interpretação de cláusulas contratuais, em virtude do inadimplemento de parcela vencida, quitada após a ocorrência do sinistro, não se evidenciando ato ilícito que tenha gerado abalo à honra objetiva ou à imagem da pessoa jurídica autora. Trata-se, portanto, de mero inadimplemento contratual, o qual, por si só, não enseja indenização por dano moral.

De igual forma, já decidiu o STJ:

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura se dera em razão de divergência de interpretação de disposições contratuais, não configurando afronta à dignidade da pessoa humana e nem situação vexatória para justificar a pretendida reparação por danos morais. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1729628 SP 2020/0177047-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:DJe 07/04/2021)”

Também desta eg. Corte:

“[...] A negativa de cobertura, embora indevida, não configura por si só dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo excepcional à dignidade do autor.”

(N.U 1011389-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

“[...] Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar comprovados para que haja o direito à indenização.”

(N.U 1034044-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Assim, correta a sentença ao rejeitar o pedido de indenização por danos morais, pois ausente prova de violação a direitos da personalidade do autor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025